Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737018-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA PACIENTE: ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 02281-A, em favor de ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO, preso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão do paciente. Alega o impetrante que o paciente foi preso e, embora tenha solicitado a devida habilitação nos autos em 29/8/2023, até o presente momento encontra-se sem acesso do feito. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque ele é mero usuário de drogas e não participa de nenhuma organização criminosa. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação adequada. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 26/27). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que: “No mais, no dia 31 de agosto de 2023, a Delegacia de Polícia informou que houve a deflagração das medidas no dia 30/08/2023, de modo que não mais haveria necessidade de se manter o sigilo das investigações (ID n. 170563804). Assim, no mesmo dia, foi proferida decisão levantando o sigilo do procedimento cautelar” (fls. 41/50). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pela denegação da ordem (fls. 53/55). Diante das informações prestadas no sentido de que no dia 31/8/2023 o sigilo do procedimento cautelar foi levantado (fls. 41/50), o impetrante foi intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a correta instrução do feito (fl. 58). Contudo, em petição, declara que “o paciente foi liberado por excesso de prazo” (fl. 60) Solicitadas informações complementares, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal informa que: “Consta nos autos que ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO foi solto no dia 29 de setembro de 2023 (ID n. 173646326), em decorrência do término do prazo da prisão temporária. No dia 02 de outubro de 2023, foi proferida nova decisão prorrogando a prisão temporária de ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO pelo prazo de 30 (trinta) dias (...) No mais, foi expedido o respectivo mandado de prisão contra ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO (ID n. 173955687), não havendo, até o momento, informações acerca do seu cumprimento”. (fls. 68/71). É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou e prorrogou a prisão temporária, tampouco qualquer outra documentação voltada a demonstrar a dinâmica dos fatos a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 14 de novembro de 2023 17:26:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora